Tribunal: TJDFT
Processo: 0037008-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0037008-17.2015.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Manifesto Construções e Incorporações S/A José Moreira da Silva Ribeiro Apelado: Manifesto Construções e Incorporações S/A José Moreira da Silva Ribeiro Via Empreendimentos Imobiliários S/A D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Manifesto Construções e Incorporações S/A (Id. 9140193) e por José Moreira da Silva Ribeiro (Id. 9140200) contra a sentença (Id. 9140188) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Em virtude do deferimento do requerimento da recuperação da sociedade anônima ré Via Empreendimentos Imobiliários S/A (Id. 14995163, fl. 11), houve a suspensão do curso do processo até a homologação do plano de recuperação judicial (Id. 21252708), nos termos da decisão proferida pelo Juízo da recuperação nos autos do processo no 0718798-87.2019.8.07.0015. Diante desse contexto a Zelosa Secretaria da 5a Turma Cível noticiou a homologação do plano de recuperação judicial pelo Juízo aludido (Id. 30799014). Feitas essas considerações manifestem-se os recorrentes no prazo comum de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília–DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator